Tribunal: STF
Processo: ARE 1521802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE FORMIGA. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. PROFESSORA. PARCIAL PROVIMENTO. O princípio do paralelismo das formas estabelece que a revogação ou a modificação de ato administrativo deve ser concretizada pela mesma forma do ato originário. Logo, muito embora seja de conhecimento a existência de norma posterior que restringe tal direito, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária, motivo pelo qual prevalece, pela observância do Princípio da Especialidade, o previsto no art. 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, que dispõe que todos os professores possuem o direito de receber o auxílio-condução no valor de 20% do vencimento-básico inicial do servidor. Provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput , e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É inegável que o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga – Lei Complementar Municipal nº 44/2011, confere ao servidor público municipal ocupante de cargo de magistério, dentre outros benefícios, o adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-básico a título de auxílio-condução, como vê-se de seu art. 126. In verbis:



    (...)



    Portanto, é certo que o adicional pleiteado pela recorrente é devido desde o momento do efetivo exercício no Magistério Público Municipal, conforme literalidade da redação do artigo supracitado, sendo que a mencionada legislação deverá ser utilizada para nortear o pleito em questão, e não as disposições da Lei Ordinária nº 4.494/11, pois, embora também estabeleça regras sobre o auxílio-transporte em pecúnia para os servidores municipais e tenha sido editada/publicada em momento posterior à Lei Complementar (Lei Complementar 44/11, edição em: 24 de fevereiro de 2011, Lei Ordinária 4.494/11, edição em: 18 de julho de 2011), é certo que, pelos contornos traçados e pela dinâmica do ordenamento jurídico nacional, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária.



    Nesse sentido, o princípio do paralelismo das formas ou da simetria estabelece que a revogação ou a modificação de qualquer ato administrativo deve ser concretizada somente pela mesma forma do ato originário. Assim sendo, reforço, lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária.



    (...)



    A lei específica traz em seu bojo alguns requisitos para concessão do vale-transporte, que aqui transcrevo:



    (...)



    Dessa forma, a primeira premissa a ser assentada é que será imprescindível a submissão de requerimento padronizado à apreciação da Administração Pública, solicitando a concessão do auxílio-transporte, para, após, a parte lesada bater à porta do Poder Judiciário, sem o qual importa em manifesta falta de interesse de agir.



    Como se verifica, na presente lide, não há qualquer comprovação nos autos de que a parte recorrente teria primeiro tentado a implementação do benefício de forma administrativa, o que, de praxe, resultaria na negativa de provimento do pleito recursal, posto que a conclusão do juízo a quo foi de inexistência do direito pleiteado pela parte autora justamente em razão de não ter ela comprovado o prévio requerimento administrativo exigido pela legislação em comento.



    Destaco a tendência atual, acompanhando os recentes julgados das Cortes Superiores, de que incipiente se tente buscar a satisfação do direito na via administrativa, para, por conseguinte, buscá-la na via judicial, caminhando para uma ampliação das restritivas hipóteses de jurisdição condicionada já patenteadas.



    Ocorre que, atipicamente, conforme se comprova através das folhas de pagamento e do memorando juntado ao ID. 477130162, o Município de Formiga, espontaneamente, passou a incluir e efetuar o pagamento do auxílio-condução a partir da competência 07/2022, incidindo, na espécie, como desdobramento do venire contra factum proprium, o instituto da supressio.



    (...)



    Assim, diante da peculiaridade de ter o município implementado o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, a lide demanda solução diversa do reconhecimento da necessidade de requerimento administrativo, pois houve a quebra da irregularidade que circundava o pleito da parte, travestindo-o com legalidade, diante do ato confessional do órgão público, podendo se ter por incontroverso o direito ao recebimento do auxílio-condução.



    Pode-se afirmar que tal conduta vai de encontro a toda narrativa do município, retratando verdadeiro sentimento de confiança da parte em ajuizar a presente ação, já que a contradita se converge em incontestável direito ao recebimento do benefício, levando em consideração que a administração pública implementou o benefício antes até mesmo de ter sido instada a fazer e do ajuizamento da presente ação.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente